Tribunal: TJSP
Processo: 0000068-18.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, do CP. Materialidade e autoria incontroversas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal e modificação do regime carcerário inicial para o semiaberto. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.